Tribunal: CARF
Processo: 10665.721815/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
AUTÔNOMO. TRABALHO NÃO ASSALARIADO. LIVRO­CAIXA. REMUNERAÇÃO PAGA A TERCEIRO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DEDUÇÃO COMO DESPESA DE CUSTEIO. POSSIBILIDADE.
O contribuinte que obtém rendimentos do trabalho não assalariado pode deduzir no Livro­Caixa a remuneração paga a terceiro sem vínculo empregatício quando caracterize despesa de custeio necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.721815/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.158 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
MANOEL CAMPOS NOGUEIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
AUTÔNOMO. TRABALHO NÃO ASSALARIADO. LIVRO-CAIXA.
REMUNERAÇÃO PAGA A TERCEIRO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
DEDUÇÃO COMO DESPESA DE CUSTEIO. POSSIBILIDADE.
O contribuinte que obtém rendimentos do trabalho não assalariado pode
deduzir no Livro-Caixa a remuneração paga a terceiro sem vínculo
empregatício quando caracterize despesa de custeio necessária à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2301-011.155, de 7 de março de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10665.722059/2013-15, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.721815/2011-27
Fl. 32
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.158 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721815/2011-27

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-39.851 que
julgou procedente a Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física –
IRPF, Ano-calendário 2009, por ter sido glosado dedução de despesas escrituradas em Livro
Caixa.
A impugnação foi apresentada alegando que todas as despesas declaradas são
necessárias à percepção da receita e a manutenção da fonte produtora. Ressaltou que os serviços
de digitação são necessários à execução dos serviços contábeis e que a prestadora de serviços
está regular perante à Receita Federal, cita ainda o art. 112 do CTN, que determina a cominação
de penalidade mais benéfica ao acusado.
O Acórdão apreciou a impugnação e decidiu por não acolher os argumentos.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância e
apresentou Recurso Voluntário, transcrevendo os termos da impugnação e a decisão do Acórdão
recorrido, solicitando:
Seja revista a decisão ora recorrida;
Seja cancelado o valor do imposto de renda – suplementar e à referida multa;
Seja processada à referida declaração, considerando os valores originalmente,
lançados.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
portanto, merece ser conhecido.
Mérito
Dedução Livro Caixa
Em sua defesa, contra a infração de dedução indevida de despesas de livro
caixa, o Recorrente reitera os argumentos da impugnação.
Fl. 33
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.158 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721815/2011-27

A decisão de piso considera que a remuneração por serviços prestados de
digitalização não se inserem no conceito de despesas de custeio. Cita o art. 75
do RIR que trata do assunto:
DA DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESAS DE LIVRO CAIXA
O Regulamento do Imposto de Renda – RIR-99, aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999, determina quais as despesas podem ser escrituradas em
livro caixa, conforme abaixo:
Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a
que se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir,
da receita decorrente do exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134,
de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso I):
I – a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício,
e os encargos trabalhistas e previdenciários;
II – os emolumentos pagos a terceiros;
III – as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de
1990, art. 6o, §1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I – a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos,
bem como a despesas de arrendamento;
II – a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de
representante comercial autônomo;
III – em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à
receita mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do
excesso de deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de
1990, art. 6o, §3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-
calendário, não será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de
1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das
despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa,
que serão mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto
não ocorrer a prescrição ou decadência (Leii no 8.134, de 1990, art. 6o,
§2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de
registro.”
(grifamos)
Também, a respeito da dedução de despesas de Livro-Caixa, o art. 6o da Lei no
8.134/90, estabelece que:
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.158 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721815/2011-27

Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a
que se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir,
da receita decorrente do exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício,
e os encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de caixeiros-
viajantes, quando correrem por conta destes;
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9o e 10 da Lei no
7.713, de 1988.
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das
despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa,
que serão mantidos em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto
não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3o As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de
deduções, porventura existente no final do ano base, não será transposto
para o ano seguinte.
(...)
(grifei)
E conclui pela existência de três categorias de despesas dedutíveis:
(...)
Pela leitura do dispositivo legal supracitado, identificam-se três grupos
diferenciados de despesas dedutíveis: a remuneração paga a terceiros, desde
que com vínculo empregatício; os emolumentos pagos a terceiros; e as
despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Logo, constituem despesas dedutíveis a remuneração paga a terceiros, entendido
como o salário pago pelo empregador ao empregado, de forma regular, em
retribuição a trabalho prestado, bem como os respectivos encargos trabalhistas e
previdenciários, desde que haja vínculo empregatício.
Também são dedutíveis as chamadas despesas de custeio necessárias à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora. A inclusão nesta situação requer
uma análise individualizada de cada despesa e da atividade desenvolvida
pelo profissional a fim de se determinar a essencialidade do dispêndio e a
possibilidade deste se enquadrar como uma despesa de custeio.
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.158 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721815/2011-27

Observa-se que as aludidas despesas referem-se à prestação de serviços de
digitação, sem qualquer vínculo empregatício com o interessado.
(grifei)
O argumento da decisão de piso para afastar a despesa com a digitalização é que
não seria de custeio pois traz intrínseca relação com a atividade fim, motivo
que, somente se prestada por empregado, poderia ser deduzida:
Também não é possível considerar que tais despesas sejam para custeio pois
são estritamente vinculadas à atividade fim do escritório de contabilidade e
não a mera despesa de custeio.
Nota-se, pois, que as despesas de serviços de digitação prestados pela
empresa Vitor Serviços de Digitação Ltda. não se enquadram no conceito de
despesas passíveis de dedução a título de Livro Caixa consoante a legislação
transcrita, devendo ser mantida a glosa efetuada.
(grifei)
Discordo desta construção da decisão de piso.
As despesas de custeio são todas as necessárias à percepção da receita. O
serviço de digitalização de documentos atende esse requisito, ainda mais por,
conforme decisão recorrida, guardar tão estreita relação com a atividade. Esse
fato, ao invés de afastar a dedução, ao contrário, reforça o entendimento que é
um serviço necessário à obtenção da receita, logo cumpre perfeitamente o
requisito legal.
Considerando que não há vedação que seja prestado por terceiros, ao invés de
empregados, não vislumbro motivos para não considera-los como dedutíveis.
Anota-se que o lançamento não ocorreu por falta de comprovação das despesas
mas por entender o Fiscal que ela não se enquadram no conceito de despesas
passíveis de dedução.
Assim, concluo que deve ser restabelecida a dedução de R$ 32.200,00, do IRPF,
relativo ao ano-calendário de 2010, a título de despesa com Livro Caixa.
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.158 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721815/2011-27

Diogo Cristian Denny – Presidente Redator

Fl. 37
DF CARF MF
Original